Tribunal: TJDFT
Processo: 0700579-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO. NORMAS ESTABELECIDAS NA PORTARIA 74/2015-SES. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS DO ARTIGO 106 DA PORTARIA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. MERO TRANSTORNO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do processo disciplinar simplificado, com a consequente exclusão da penalidade imposta ao autor dos seus registros acadêmicos, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Alega que no caso de sanções pedagógicas a alunos de instituições de ensino não existe a mesma exigência na incidência do contraditório e ampla defesa que ocorre nos processos administrativos disciplinares. Assim, sustenta que a situação trata de medida pedagógica aplicada contra aluno de programa de residência, com devido respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme conversas e reuniões na busca que o aluno adequasse o seu comportamento e que foram comprovadas nos autos. Ressalta que deve prevalecer o interesse público na adequada aplicação da sanção, sendo que não cabe ao Judiciário substituir o órgão administrativo quanto a análise da medida pedagógica a ser aplicada. Pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.
2. Não cabe ao Judiciário se imiscuir no exame de conveniência e oportunidade do mérito dos atos administrativos. Admite-se, apenas, a incursão na análise da regularidade formal do procedimento aplicado como, por exemplo, a regular incidência do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
3. O procedimento para a aplicação de penalidade disciplinar para o residente está previsto nos artigos 96 e seguintes da Portaria no 74/2015-SES (ID 28607342), dentre os quais destacam-se: “Art. 102. A pena de suspensão será aplicada pelo coordenador do programa ao PSResidente envolvido, a quem é assegurado pleno direito de defesa e contraditório. Art. 103. Todo e qualquer fato considerado infração, deverá ser primeiramente comunicadas ao coordenador do programa de residência da área, que terá o prazo de 07 (sete) dias para decisão de instauração ou não de Processo Disciplinar Simplificado, nos termos do art. 99 deste Regulamento. (...) Art. 104. O coordenador do programa de residência da área deverá instituir Processo Disciplinar Simplificado composto por 03 (três) membros indicando, dentre eles, o seu presidente. (...)Art. 105. Será assegurado ao PSResidente, ampla defesa e contraditório, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. Art. 106. No caso de transgressão punível com a pena de advertência ou suspensão, o coordenador do programa só poderá aplicá-la, após a instauração de Processo Disciplinar Simplificado, ouvindo o denunciante, o suposto infrator e até 03 (três) testemunhas dos fatos indicadas por cada um deles. Parágrafo único. O prazo para conclusão do Processo Disciplinar Simplificado não excederá 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado por igual período”.
4. Da análise do processo disciplinar simplificado (ID 2860734, págs. 7-17) confirma-se a sua nulidade face o não atendimento dos requisitos formais estabelecidos na Portaria no 74/2015, impedindo que fosse assegurado ao autor o devido contraditório e ampla defesa indicados naquela norma.
5. Isso porque aquele processo disciplinar simplificado foi instaurado indicando algumas condutas do autor, amparadas por e-mails comprobatórios datados de 19/07/2019 e 27/08/2019. Contudo, o ID 28607324, págs. 7/8 demonstra que no mesmo ato que instaurou aquele processo, no dia 28/08/2019, já foi aplicada a imediata penalidade de suspensão por 3 dias. Confirma-se a incidência imediata da suspensão quando da análise do recurso administrativo, onde foi assinalado que o autor não perdeu a prova do dia 02/09/2019 porque a sua suspensão ocorreu na semana anterior à data da prova (ID 28607324, pág. 16). Do mesmo modo, no esclarecimento ID 28607324, pág. 20 a parte ré assinala que: “Ao dar ciência no processo disciplinar no dia 28/08/2019, o profissional assina logo abaixo das cláusulas que afirmam que o mesmo tem 7 dias corridos para recorrer à decisão, no qual lhe seria permitido acrescentar novos dados e argumentos contra a decisão da coordenação.”
6. Todavia, o artigo 106 da Portaria no 74/2015-SES, inclusive transcrito na ocasião que instaurado o processo disciplinar simplificado ressalta que “No caso de transgressão punível com a pena de advertência ou suspensão, o coordenador do programa só poderá aplicá-la, após a instauração de Processo Disciplinar Simplificado, ouvindo o denunciante, o suposto infrator e até 03 (três) testemunhas dos fatos indicadas por cada um deles”.
7. Evidente, portanto, o não atendimento da exigência estabelecida no artigo 106, face a aplicação da penalidade de suspensão naquele mesmo dia 28/08, sem que fosse assegurado ao autor, após a instauração do processo disciplinar simplificado, a sua oitiva e sua indicação de até três testemunhas dos fatos. A mera oportunidade para recorrer da decisão administrativa sem que fosse assegurado o contraditório e ampla defesa antes daquela decisão proferida não é apta a afastar a nulidade identificada.
8. Apesar de apurado na via judicial a falha no processo disciplinar simplificado decorrente da incidência de penalidade sem o devido contraditório e ampla defesa, não se constata que a suspensão de 3 dias aplicada ao autor quando realizava residência na área de enfermagem tenha ensejado prejuízos que ultrapassem o mero transtorno cotidiano, não configurando lesão a atributos da personalidade. Ainda, a análise judicial do processo administrativo cinge-se aos seus aspectos formais, não se confirmando as teses do autor sugerindo que a incidência da penalidade foi decorrente de pressões e constrangimentos sofridos, e que seria tratado como uma pessoa displicente. Afastada, portanto, a reparação por danos morais.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.
10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.